Tribunal: TJBA
Processo: 0501129-50.2020.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501129-50.2020.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Alan Carlos Ribeiro Silva

Advogado(s): PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA FOI PRATICADA SOB O MANTO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CATEGÓRICA DE SITUAÇÃO QUE FIZESSE O RECORRENTE CRER QUE ESTAVA EM SITUAÇÃO DE INJUSTA AGRESSÃO.
DESPROPORCIONALIDADE E INADEQUAÇÃO DOS MEIOS UTILIZADOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INICIAIS QUE JUSTIFICAM A IMPUTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Alan Carlos Ribeiro Silva, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), submetendo-o à julgamento perante o Tribunal Popular.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 17 de março de 2019, por volta das 06h48min, na Rua da Subestação, no município de Camaçari/BA, o Recorrente deflagrou intencionalmente 13 (treze) projéteis de arma de fogo contra a vítima Diego Feitoza dos Santos, causa suficiente de sua morte. Depreende-se da prefacial incoativa, ainda, que a vítima teria batido o seu veículo com o do Recorrente, provocando uma rachadura no espelho retrovisor esquerdo. Todavia, alegando a insignificância do dano, negou-se a repará-lo. Posteriormente, o Recorrente foi ao encontro da vítima no Bar da Toca, onde protagonizaram uma discussão. Na ocasião, motivado por vingança, o Recorrente teria aguardado a vítima sair do referido local, passou a segui-la, e de surpresa, desferiu contra ela os disparos de arma de fogo que causaram a sua morte.

Inconformado com a sentença supramencionada, o Recorrente pleiteia a sua absolvição sumária alegando ter atuado em legítima defesa putativa. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras.

De início, cumpre rejeitar o pedido de absolvição sumária. Com efeito, em seu interrogatório judicial, o Recorrente confirma que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Embora sustente que somente efetuou os disparos para se defender e defender a sua esposa grávida, não há qualquer evidência nos autos, ao menos por enquanto, acerca da injusta agressão que o Recorrente diz ter imaginado existir naquela ocasião. Além disso, é notório a desproporcionalidade e a inadequação do meio, em tese, utilizado pelo Recorrente para repelir a alegada injusta agressão, afinal, quem dispara treze projeteis de arma de fogo contra outrem, possivelmente, não deseja apenas fazer cessar a situação de perigo, mas sim, ceifar a vida da pessoa atingida. Cumpre salientar, ademais, que a colisão provocada pela vítima no retrovisor do veículo do Recorrente, ainda que tivesse sido com a intenção de ameaçá-lo ou agredi-lo, não justificaria a conduta supostamente praticada por este último. Assim, resta claro que não há substrato categórico nos autos, ao menos neste momento, para entender que o Recorrente realmente agiu conforme previsto no artigo 25 do Código Penal, cujo enunciado dispõe que: “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. Desta feita, não merece guarida o pleito defensivo inaugural.

Outrossim, cumpre afastar o pedido de afastamento das qualificadoras impostas na sentença de pronúncia. Com efeito, os elementos contidos no manancial probatório, notadamente os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, revelam que o Recorrente, em tese, devido a briga anterior com a vítima, agiu de modo sorrateiro ao alvejá-la de surpresa com diversos disparos de arma de fogo. Desse modo, se assim tiver agido (o que somente pode ser confirmado com o deslinde do feito), o Recorrente, em tese, praticou o crime por motivo fútil e sem oportunizar qualquer reação defensiva por parte da vítima, o que enquadra a sua conduta na tipificação feita na denúncia e imputada na sentença de pronúncia. Sendo assim, as qualificadoras devem ser mantidas para que possam ser apreciadas pelo Júri Popular, que é o órgão competente para, a depender das provas que também forem produzidas em Plenário, incluí-las ou excluí-las do veredicto. Nesse sentido, dar guarida à pretensão recursal para afastar, de pronto, as qualificadoras, afrontaria o princípio do juiz natural, o que não é admissível. Logo, a sentença não merece reforma.

Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº.
0501129-50.2020.8.05.0039
,
que tem como Recorrente,
ALAN CARLOS RIBEIRO SILVA,
e como Recorrido, o
MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator.